Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000830-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (AGRAVANTE), ROSMER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 050.206.061-11 (AGRAVADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Rosmer Gonçalves dos Santos, deferiu o pedido de pesquisa via
Sisbajud
de ativos financeiros existentes em nome da executada e também do seu representante legal, sob o fundamento de haver confusão patrimonial, por se tratar de empresa individual.

Inconformada, a agravante sustenta
que se trata de empresa de pequeno porte, conforme documentação extraída de JUCEMAT, impossibilitando a realização de penhora nas contas do seu proprietário, a não ser por meio de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133, do CPC, o que não ocorreu. Segue sustentando, que possui bens suficientes para o pagamento do débito. Firme no seu propósito, alega que os valores constantes da conta bancária do seu representante legal são para o sustento próprio e de sua família, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

O peito de antecipação recursal foi deferido (id. 116301040).

As informações foram prestadas (id. 117093485), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 117096477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosmer Gonçalves dos Santos ajuizou ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e moral contra a H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME, que foi julgada parcialmente procedente pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir os valores pagos pelo autor, relativos à quitação do bem em questão, no valor de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), acrescido de correção monetária a contar da quitação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id.

28580914 – autos de origem), contudo, a r. sentença foi reformada parcialmente por este Tribunal para determinar que a empresa ré restitua ao autor o montante de R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos), correspondente ao valor total pago pelo terreno objeto da lide, devidamente atualizado na forma fixada no
decisum
objurgado (id. 65259861 – autos de origem).

Após o transito em julgado, o autor requereu o cumprimento de sentença (id. 65891177 – autos de origem), visando o recebimento do montante atualizado de R$ 35.517,04 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quatro centavos), tendo a douta magistrada
a quo
determinado a intimação da empresa executada para realizar o pagamento espontâneo do débito, sob pena da aplicação do quanto disposto no art. 523, §1º, do CPC (id. 66408544 – autos de origem).

Diante da inércia da parte, o exequente requereu a penhora online do valor pretendido nas contas vinculadas à empresa executada e ao seu representante legal, ante a existência de confusão patrimonial, por se tratar de empresa individual, nos termos do art. 966, do C. Civil (id. 69889745 – autos de origem).

A d. magistrada, sob o fundamento de haver confusão patrimonial, por se tratar de empresa individual, deferiu o pedido de pesquisa via
Sisbajud
de ativos financeiros existentes em nome da executada e também do seu representante legal (id. 70723569 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que se trata de empresa de pequeno porte, conforme documentação extraída de JUCEMAT, impossibilitando a realização de penhora nas contas do seu proprietário, a não ser por meio de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133, do CPC, o que não ocorreu.

Segue sustentando, que possui bens suficientes para o pagamento do débito.

Firme no seu propósito, alega que os valores constantes da conta bancária do seu representante legal são para o sustento próprio e de sua família, restando evidente o perigo de dano.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que se trata de empresa de pequeno porte, onde o seu representante legal é empresário individual, conforme CNPJ da referida empresa (id. 117096479), e sendo assim, o seu patrimônio não encontra distinção entre os ativos e passivos, podendo o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Digo isso, porque consoante entendimento esposado pelo c. STJ,
“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
(REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

Dessa forma, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR)
.

Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
.”
(RAI n. 1019898-04.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PENHORA ONLINE NO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE
– CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, via sistema BACENJUD, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física
.”
(RAI n. 1006190-47.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.10.2021 – negritei)

À vista disso, em se tratando de empresa de pequeno porte, o empresário individual responde pelas dívidas da firma, sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, reafirmo, não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual do patrimônio do seu representante legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022